Tribunal: TJBA
Processo: 8006767-56.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006767-56.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLAN PAIM DE JESUS

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente pedido de complementação de indenização securitária, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 12% sobre esse valor (R$ 283,50). O Apelante pleiteia a majoração dos honorários por considerar irrisório o montante arbitrado. O Apelado suscitou preliminar de deserção, sob o argumento de que a apelação versa exclusivamente sobre honorários e não houve preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a preliminar de deserção diante de recurso interposto exclusivamente para majoração de honorários sucumbenciais; (ii) determinar se a fixação originária dos honorários, diante de proveito econômico irrisório, pode ser reformada com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 5º, do CPC estabelece que o recurso que versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que o recorrente seja beneficiário da justiça gratuita apenas quanto aos demais pedidos. No caso, o Apelante comprovou o recolhimento regular do preparo, razão pela qual a preliminar de deserção é rejeitada.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico for irrisório. No caso concreto, a condenação no valor de R$ 2.362,50 resultou em honorários de apenas R$ 283,50, quantia manifestamente insuficiente para remunerar o trabalho desenvolvido em processo de alta complexidade e longa duração.

A aplicação da equidade na fixação dos honorários, com base nos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, é compatível com a valorização da advocacia e a remuneração proporcional ao serviço prestado, principalmente quando há atuação técnica prolongada, inclusive com produção de prova pericial.

A tese adotada pelo colegiado reconhece que o baixo valor da condenação autoriza a majoração dos honorários com base na equidade, não havendo falar em sucumbência mínima da parte Apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A rejeição da preliminar de deserção é cabível quando o recorrente comprova o preparo do recurso, mesmo que verse exclusivamente sobre honorários.

Quando o proveito econômico da demanda é irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A fixação equitativa deve observar o grau de zelo, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e a atuação do profissional, garantindo remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 99, § 5º; arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006767-56.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante ALLAN PAIM DE JESUS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator